Tribunal: TJMT
Processo: 1001697-22.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001697-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), SILVANA DOS SANTOS ESCOBAR - CPF: 408.299.792-04 (EMBARGANTE), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (10456) – 1001697-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVANA DOS SANTOS ESCOBAR.

AGRAVADO: MIDWAY S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFEDERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA AGRAVANTE. PARCELAMENTO DAS CUSTAS E RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Tendo a parte agravante apenas aduzido a presença dos pressupostos autorizadores do benefício da
justiça

gratuita

, deixando de juntar qualquer tipo de prova que ateste a veracidade de suas alegações, deve ser mantida decisão combatida que indeferiu o pedido de
justiça

gratuita

.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (10456) – 1001697-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVANA DOS SANTOS ESCOBAR.

AGRAVADO: MIDWAY S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por SILVANA DOS SANTOS ESCOBAR, contra decisão monocrática proferida em sede de recurso de agravo de instrumento n. 1001697-22.2024.8.11.0000, aviado
nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito
c/c
tutela de urgência e danos morais n. 1002560-49.2024.8.11.0041, movida em desfavor da agravada
MIDWAY S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a
agravante reitera os termos das razões do agravo de instrumento, pugnando pela concessão da gratuidade da justiça, ao fundamento de que não tem condições de arcar com as despesas do processo, sem comprometer seu próprio sustento e de sua família; assevera que o indeferimento do benefício impedirá o acesso à Justiça; pontua que o art. 99 do CPC, estabelece a presunção da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural; destaca está comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais. No mérito requereu à concessão da gratuidade de justiça ou alternativamente, que lhe seja concedido o direito de arcar com as referidas custas ao final do trâmite processual, reformando a decisão monocrática (Id. 201996168) e mantida em sede de embargos, (Id. 206437194).

No mérito, pugna pelo provimento do recurso (Id. 206901677).

Decisão que indeferiu a gratuidade de justiça (Id. 201996168).

Decisão que não acolheu os embargos de declaração (Id. 206437194).

Sem contraminuta (Id. 211438165).

Sem mais a relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (10456) – 1001697-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SILVANA DOS SANTOS ESCOBAR.

AGRAVADO: MIDWAY S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, SILVANA DOS SANTOS ESCOBAR interpõe agravo interno contra decisão monocrática de minha Relatoria, que desproveu o agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal,
dirigido à decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c tutela de urgência c/c responsabilidade civil por danos morais n. 1002560-49.2024.8.11.0041 ajuizada em face da agravada
MIDWAY S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
,
indeferiu a gratuidade pleiteada, deixando de comprovar a incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Infere-se do caderno processual que a parte agravante, a qual figura no polo ativo da ação de indenização por danos morais em exame, afirma ter direito aos benefícios da justiça gratuita.

Ocorre que além da recorrente nem mesmo ter trazido aos autos a comprovação das suas despesas, que poderiam provar o seu comprometimento econômico, limitando-se a apresentar somente uma fatura de consumo de energia elétrica no valor de R$ 346,25 (trezentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), tal fatura, por si só, não comprova a incapacidade financeira, mormente, quando comparada com os extratos bancários vinculados aos autos, demonstra ampla suficiência econômica.

Assim, manifestei em sede de embargos de declaração:

[...]
Percebe-se que não se trata de vício e sim questão de entendimento, pois, as afirmações da embargante permaneceram no campo das ilações, logo, ausente documentação hábil a provar suas afirmações.

É necessário rememorar que, quem se declara isento de imposto de renda, tem o dever de juntar declaração do órgão competente.

Do mesmo modo, quem afirma não ter vínculo empregatício, imperiosa a juntada da CTPS comprovando a sua afirmação. Nada desses documentos não constam nos autos.

Os extratos bancários acostado aos autos não comprovam a alegada hipossuficiência, pelo contrário, demonstraram movimentações bancárias, transações de envio de PIX, que não demonstram a incapacidade financeira alegada.

Nota-se no referido extrato bancário de janeiro/2024, transações de envio de PIX, igual ou superior ao valor que a embargante recebe para viver (R$ 1.500,00). [...].

Em face dessas considerações,
na hipótese em análise, ante as razões deduzidas, foi percebido por esta Relatora que ao contrário do alegado pela parte recorrente, não se acham presentes os requisitos que autorizam a concessão da justiça gratuita à parte, pois deixou de juntar qualquer tipo de prova que ateste a veracidade de suas alegações, uma vez que não cuidou de colacionar aos autos, documentos requisitados pelo magistrado, não evidenciando a renda mensal, tampouco eventual dificuldade financeira, o que impõe a manutenção do indeferimento da benesse pretendida.

De igual maneira, no presente recurso, a parte juntou apenas uma única fatura de consumo de energia elétrica, bem como, extratos bancários, que comprova que os rendimentos da agravante são superiores ao alegado nos autos, o que por obvio, se mostra contraditório.

A lei instrumental realmente autoriza o pedido da justiça gratuita em qualquer momento ou fase do processo por petição em que a parte ou interveniente alegue a insuficiência de recursos (art. 99,
caput
do CPC), mas o juiz somente deferirá o pleito se houver elementos que comprovam os pressupostos legais para concessão da gratuidade.

Convém ainda obtemperar que não se exige que a requerente do benefício da justiça gratuita, esteja em estado de miserabilidade, sendo suficiente a demonstração de que seu comprometimento econômico não lhe permite demandar em juízo sem colocar em risco a subsistência própria, o que não ocorre no caso em exame.

De igual modo, o pedido alternativo de deferimento do pagamento das custas ao final do processo, já foi analisada nos autos, logo, não vejo razões para modificar o meu entendimento.

O art. 233, §2º do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, publicado por meio do Provimento CGJ n. 39 de 16 de dezembro de 2020, veda expressamente a cobrança de custas ao final da lide, de forma que o pedido subsidiário da embargante não comporta acolhimento.

A propósito, a jurisprudência consolidada deste
eg. Tribunal de Justiça acerca do assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – SÚMULA 481 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECOLHIMENTO AO FINAL – VEDAÇÃO – NORMAS DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA – PARCELAMENTO – POSSIBILIDADE EM ATÉ 06 VEZES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. (Súmula 481 do STJ). O pedido de Recuperação Judicial da empresa não é suficiente para autorizar o deferimento da justiça gratuita.
O recolhimento das custas processuais tem de ocorrer no ato da distribuição da inicial, e é vedado fazê-lo no final do processo (art. 233, caput e § 2º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC). Todavia, é permitido o parcelamento em até 06 vezes (inciso I do mesmo artigo)
.” (TJ-MT 1013849-10.2021.8.11.0000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/10/2021).

Enfim, vislumbro que o provimento judicial contestado deve ser mantido, por seus próprios e jurídicos fundamentos, diante das razões do agravo interno não demonstrarem fato novo ou argumentação capaz de modificar os fundamentos pelos quais foi indeferido o benefício à parte agravante.

Sobre o tema, eis o julgado copilado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
1.
Consoante entendimento jurisprudencial dominante, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita está condicionada a efetiva demonstração, por meio de documentos, de que a parte não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. A legislação infraconstitucional que regula a matéria, na parte em que exige simples declaração para o gozo da benesse, deve ser interpretada em consonância com o texto constitucional que, em seu art. 5º, inciso LXXIV, exige comprovação. (...)
"
. (TJGO, Agravo de Instrumento, 5568469-03.2018.8.09.0000, Rel. Nelma Branco Ferreira Perillo, 4a Câmara Cível, julgado em 05/07/2019, DJE de 05/07/2019)
.

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada, e não tendo a agravante apresentado aos autos elementos novos, capazes de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo, ser sustentável por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de agravo interno, para manter intacta a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024